Tribunal: TJSP
Processo: 1011730-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ordinária proposta por servidora municipal aposentada visando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda, conforme artigo 6o da Lei Federal no 7.713/1988, devido a doença grave. Sentença julgou procedente a demanda. Município de São Paulo recorre, alegando falta de documentos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ordinária proposta por servidora municipal aposentada visando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda, conforme artigo 6o da Lei Federal no 7.713/1988, devido a doença grave. Sentença julgou procedente a demanda. Município de São Paulo recorre, alegando falta de documentos essenciais e ausência de requerimento administrativo prévio.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda para a autora, portadora de hepatite C.
III. Razões de Decidir:
3. A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui vício processual, conforme garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). 4. A autora é portadora de hepatite C, enquadrada como "hepatopatia grave" no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, dispensando a apresentação de laudo médico oficial.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda. 2. A comprovação da moléstia grave por outros meios de prova é suficiente para a isenção.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 153, III; art. 157.
CPC, art. 240; art. 496, I; art. 85, § 11.
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 166.322/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12.03.2013.
STF, RE 631240, Tema 350, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014.
STJ, Súmula 598; Súmula 627.
STJ, REsp 1116620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/08/2010.